Tribunal: TJDFT
Processo: 0716350-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. INDEFERIMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL POR TEMPO DETERMINADO. INADIMPLEMENTO. DESPEJO CUMULADO COM COBRANÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL NO CURSO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. SUPOSTO INADIMPLEMENTO. REVELIA. PRESUNÇÃO DE RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELA PARTE AUTORA. COMPARECIMENTO TARDIO DAS RÉS AO PROCESSO. QUESTÕES DE FATO NÃO SUBMETIDAS AO JUÍZO A QUO. ANÁLISE LIMITADA AOS TEMAS ABARCADOS PELO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O recolhimento de preparo é ato incompatível com a concessão da benesse prevista no artigo 98 do Código de Processo Civil. Incide, na espécie, a preclusão lógica, motivo pelo qual o pedido deve ser indeferido.

2. É da jurisprudência deste tribunal que 1. "A revelia produz presunção relativa da veracidade dos fatos alegados, de modo que seus efeitos podem ser mitigados pelo julgador, a quem, como destinatário das provas, cabe a análise dos fatos apresentados." (Acórdão 1334831, 07001842420208070007, Relator: ANA CANTARINO,5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no PJe: 30/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

3. No caso em apreço, a despeito da revelia das apelantes e de seu comparecimento em Juízo somente em sede recursal, é preciso admitir, por força do reexame dos fatos decorrente do próprio efeito devolutivo do recurso de apelação, que se mostrou inverídica a assertiva da apelada no sentido do inadimplemento pelas rés da segunda parcela de acordo extrajudicial firmado no curso da instrução. Por esse motivo, os valores pagos extrajudicialmente devem ser compensados em sua integralidade com a quantia imposta pela sentença a título de condenação.

4. Por outro lado, não encontra amparo a pretensão das apelantes de obter provimento judicial no sentido de sua manutenção no imóvel alugado, especialmente em razão das benfeitorias nele realizadas, pois tais questões deveriam ter sido deduzidas perante o Juízo a quo, em momento oportuno, não havendo margem para sua apreciação tão somente nesta sede recursal em razão do disposto no artigo 1.014 do Código de Processo Civil.

5. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.